Tribunal: TJES
Processo: 5013663-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013663-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013663-89.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: PRYSCILLA REIS PINTO SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MASTOPEXIA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PRYSCILLA REIS PINTO SILVA
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
aduzindo a requerente ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela 1ª requerida (0080 533901094900 4) e administrado pela 2ª requerida. Destaca ter realizado cirurgia bariátrica em 19/09/2012, contudo, em razão da flacidez foi orientada a realizar duas cirurgias reparadoras (abdominoplastia e mastopexia), sendo que a 1ª requerida apenas autorizou a realização do primeiro procedimento. Busca, assim, seja autorizada a realização da cirurgia de mastopexia, além de danos morais.

Em contestação (ID 7902028), a 1ª requerida argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que não houve solicitação administrativa da realização da cirurgia de mastopexia, sequer laudo médico comprovando sua necessidade.

Em contestação (ID 7902399), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pontua que as operadoras de saúde apenas devem custear procedimentos previstos em contrato.

A sentença (ID 7902410) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EM PARTE OS PEDIDOS para:

a) - CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a realizar a cirurgia reparadora do par de seios e barriga da parte Autora, em sessão única, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada boleto de prestação de serviços emitido;

b) - CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO o pedido descrito no item “c” do rol de pedidos da petição inicial
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7902413), reiterando que inexistiu requerimento administrativo da autora para embasar o pedido formulado na presente ação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7902416), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. É incontroverso nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela 1ª requerida e administrado pela 2ª requerida, conforme carteirinha anexada ao ID 7902007.

A recorrente sustenta que a autora não formulou pedido administrativo para autorização da cirurgia de mastopexia, sequer anexou laudo médico com sua indicação precisa.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova ou sequer indício de prova de que a recorrida tenha feito pedido administrativo junto à recorrente solicitando autorização para a realização do referido procedimento cirúrgico, ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, até porque, por se tratar de prova negativa, não há como imputar sua produção à recorrente.

Neste ponto, destaco que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão automática do ônus da prova, haja vista que tal proteção imprescinde da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua vulnerabilidade em relação aos meios de prova.

Nessa toada, o objeto da prova (negativa por parte da recorrente), nos termos em que a demanda foi proposta, não dá ensejo à aplicabilidade do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, valendo ressaltar que o ônus da prova é matéria de fato e sua modificação depende da devida comprovação pela parte de sua dificuldade processual em produzir a prova que, em princípio, é sua atribuição.

Acrescento, ainda, que, em nenhum momento a recorrida afirma que solicitou tal autorização por telefone ou mesmo que não tenha recebido o protocolo do requerimento, limitando-se a alegar que o procedimento era necessário e urgente, mas foi negado pela recorrente. Registro, ainda, que apenas foi anexado aos autos a solicitação e LIBERAÇÃO da abdominoplastia (ID 7902009), bem como orçamentos particulares da mastopexia (ID’s 7902014 e 7902015).

Sobre o tema, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE -ÔNUS DO CONSUMIDOR - PROVA INSUFICIENTE
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há como impor à operadora de plano de saúde que nega a existência de contratação para justificar a negativa de prestação de seus serviços o ônus de provar fato negativo.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova é do autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. Não tendo a Apelante se desincumbido de seu ônus, não há como se acolher sua insurgência. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.496204-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2020, publicação da sumula em 09/10/2020).

Assim, se não há nos autos sequer indícios de que tenha feito requerimento administrativo junto à recorrente para realização da cirurgia de mastopexia, não há se falar em ato ilícito a ensejar a liberação imediata do procedimento (que deve seguir os trâmites internos de praxe), sequer danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar improcedente todos os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)